Tribunal: STF
Processo: ACi 9697
Classe: ACi
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-30
Data de publicação: 1986-04-30

Ementa:
IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO.. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA ESTADO
ESTRANGEIRO. CONVENÇÃO DE VIENA. SILENCIO DO DEMANDADO. DESDE QUE
INOCORRENTES AS EXCEÇÕES A IMUNIDADE, PREVISTAS NO ART 31, I, A, B,
E C, DA CONVENÇÃO DE VIENA,O SILENCIO DO REPRESENTANTE DIPLOMATICO,
OU DO PRÓPRIO ESTADO ESTRANGEIRO PARA VIR COMPOR A RELAÇÃO JURÍDICO-
PROCESSUAL, NÃO IMPORTA EM RENUNCIA A IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO.
PROVIMENTO DA APELAÇÃO, PARA SE JULGAR EXTINTO O PROCESSO
(ART. 267, VI, DO CPC).